Tribunal: TJDFT
Processo: 0740040-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TAXAS CONDOMINIAIS. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ESTADO DE GOIÁS. EXECUTADO DOMICILIADO EM BRASÍLIA. COMPETÊNCIA. NATUREZA RELATIVA.
1. Nos termos do inciso I do artigo 781 do CPC, admite-se a propositura da execução no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos.
2. Inviável a declinação de ofício da competência de natureza relativa quando, embora haja cláusula de eleição de foro no Estado de Goiás, o devedor das taxas condominiais reside em Brasília, afastando-se a ideia da escolha aleatória de foro.
3. Agravo de instrumento provido.